Tribunal: TJDFT
Processo: 0014710-16.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA E DA VÍTIMA. PROVA DOCUMENTAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As declarações da vítima e da testemunha, aliadas ao laudo de perícia papiloscópica, que constatou a presença de fragmento de impressão digital do réu no vidro da janela do imóvel alvo da empreitada criminosa, bem como imagens captadas por câmeras de segurança, são provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório pelo crime de furto qualificado.
2. Quando a prova pericial conduz à conclusão lógica de que houve a superação de um muro por via anormal para se ter acesso aos bens pertencentes à vítima, é de ser mantida a qualificadora da escalada no crime de furto.
3. Afasta-se a avaliação desfavorável da personalidade se a fundamentação adotada na sentença é inidônea.
4. Se o réu é primário, o quantum da pena é inferior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e as circunstâncias judiciais são favoráveis, mostra-se adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
5. O Magistrado, ao proferir sentença condenatória, deve fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. In casu, o Magistrado sentenciante estipulou como valor mínimo da indenização por danos materiais aquele referenciado no estudo técnico coligido aos autos, o que deve ser mantido.
6. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.
7. Consoante preconiza o enunciado da Súmula no 26 desta Corte de Justiça, o pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I, II, IV, do Código Penal, afastar a avaliação negativa da circunstância judicial da personalidade, reduzindo a reprimenda de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, e conceder a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, mantido o valor mínimo de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) a título de reparação por danos materiais.